Tribunal: TJMT
Processo: 0000923-41.2013.8.11.0017
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000923-41.2013.8.11.0017
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Aquisição, Imissão na Posse]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[ANTONIO APARECIDO NEVES - CPF: 166.985.411-68 (APELADO), JOSE ROBERTO OLIVEIRA COSTA - CPF: 495.768.601-72 (ADVOGADO), VOLMAR ANTONIO LAZZARI - CPF: 369.189.381-34 (APELADO), Vilson Gomes da Silva (APELANTE), MARIANO LOPES PINTO - CPF: 049.771.371-32 (APELANTE), Lucimar Rodrigues Luz (APELANTE), Roseno Marcos de Souza (APELANTE), ALCIMAR RODRIGUES LUZ - CPF: 021.756.241-88 (APELANTE), Francinei Rodrigues Luz (APELANTE), Reginaldo Rodrigues Luz (APELANTE), RAIMUNDO RODRIGUES LUZ - CPF: 924.956.051-68 (APELANTE), ESPIGAO PARTICIPACAO EMPREENDIMENTOS E ADMINISTRACAO LTDA - CNPJ: 08.720.196/0001-09 (APELANTE), AFONSO SUEKI MIYAMOTO - CPF: 045.088.628-02 (ADVOGADO), VILSON GOMES DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), MARIANO LOPES PINTO - CPF: 049.771.371-32 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCIMAR RODRIGUES LUZ (TERCEIRO INTERESSADO), ROSENO MARCOS DE SOUZA (TERCEIRO INTERESSADO), ALCIMAR RODRIGUES LUZ - CPF: 021.756.241-88 (TERCEIRO INTERESSADO), FRANCINEI RODRIGUES LUZ (TERCEIRO INTERESSADO), REGINALDO RODRIGUES LUZ (TERCEIRO INTERESSADO), RAIMUNDO RODRIGUES LUZ - CPF: 924.956.051-68 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RAC nº
0000923-41.2013.8.11.0017

APELANTE
:
ESPIGÃO PARTICIPACÃO EMPREENDIMENTOS E ADMINISTRACAO LTDA

APELADOS
:
ADELAIDE RIGO FRANCIO
e
ANTONIO APARECIDO NEVES

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – IMPROCEDÊNCIA – AÇÃO DE OPOSIÇÃO EM REINTEGRAÇÃO DE POSSE –IMPROCEDENCIA – PRELIMINAR – CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEIÇÃO – MÉRITO – OPOSIÇÃO - ARTIGO 682 DO CPC/15 – ALEGAÇÃO DE PROPRIEDADE – NÃO CABIMENTO – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Não há cerceamento de defesa
quando o julgador, ao constatar nos autos a existência de provas suficientes para o seu convencimento, procede o julgamento da ação, uma vez que cabe ao juiz decidir, motivadamente, sobre os elementos necessários à formação de seu entendimento, pois, como destinatário da prova, é livre para determinar as provas necessárias.

Na ação de oposição, o opoente ingressa em ação pendente, apresentando pretensão própria sobre a coisa, ou o direito objeto da lide, com o objetivo de fazer com que o seu pleito prevaleça sobre as pretensões tanto do Autor como do Réu, nos termos do artigo 682 do Código de Processo Civil/2015.

Se as partes, na ação de reintegração de posse, não discutem a propriedade, mas tão somente a posse do imóvel litigioso, incabível o ajuizamento da ação de oposição alegando o domínio.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
ESPIGÃO PARTICIPA
Ç
ÃO EMPREENDIMENTOS E ADMINISTRA
ÇÃO
LTDA

em face da sentença que
julgou improcedente

a Ação de Reintegração de Posse nº
0000923-41.2013.8.11.0017 - Código 37014
– ajuizada por
ANTONIO APARECIDO NEVES
e
VOLMAR ANTÔNIO LAZZARI
contra
VILSON GOMES DA SILVA e OUTROS
, bem como

julgou
improcedente
a ação de
oposição apresentada pelo ora apelante.

Ainda, os autores foram condenados ao pagamento das custas e despesas processuais da ação de reintegração de posse e a opoente ao pagamento das custas e despesas processuais da oposição. Também, a parte autora e o opoente foram condenad
a
s soli
d
ariamente, ao pagamento dos honorários advocatícios do procurador da parte requerida, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa (principal), nos termos do artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil.

Em suma, aduz a apelante que é proprietária de toda extensão
da área
que deu origem ao
Distrito de Espigão do Leste
, também conhecido como “Ba
ianos”,
onde

os trabalhadores locais
realizaram um assentamento, sendo autorizad
o
pela
empresa recorrente edifica
ção de
barracos precários
no local.

Pondera que ante o povoamento do local, a empresa recorrente compreendeu a necessidade de organizar devidamente o povoado
e, forte nessa premissa, vem tentando viabilizar o loteamento para que ocorra ali a construção de imóveis nos moldes de uma área urbana, com lotes devidamente padronizados e ajustados
em
ruas e avenidas, inclusive disponibilizou, naquela localidade, um escritório para o fim de cadastrar os legítimos ocupantes dos respectivos lotes a fim de, posteriormente, expedir o competente título de domínio a quem de direito.

Afirma q
ue a regularização fundiária implementada pela empresa recorrente certamente trará enormes benefícios, não apenas aos moradores, que receberão seus títulos de domínio, mas também ao Município, que poderá receber impostos para custear a urbanização daquele Distrito.

Enfatiza que a ocorrência das desordenadas e sucessivas invasões e construções precárias no local tem causado atraso na implementação da regularização daquele Distrito, o que reclama urgentes e enérgicas medidas por parte do Poder Judiciário.

A
firma que a disputa travada no presente feito escancara mais um dos casos de invasão que ocorrem naquela localidade, onde os invasores (Recorridos/Opostos), cinicamente, pleiteiam no Judiciário proteção possessória de área sobre a qual se assentaram de forma clandestina, sob ameaças de violência
,
perpetrada sobre o imóvel da empresa recorrente (Opoente).

Desta forma, manejou a competente Oposição com o objetivo de
proteger a sua propriedade
dos falsos possuidores, o que, contudo, restou indeferida ao final pelo Juízo singular que proferiu sentença, declarando improcedente a oposição.

Adiante, defende a reforma da sentença, alegando cerceamento de defesa,
sob argumento de
que a Oposição articulada deveria tramitar em apenso aos presentes autos, o que não ocorreu, e tramitou no próprio bojo dos presentes autos de forma secundária, e nessa condição
recebeu tratamento correspondente a uma pretensão de pouca importância, alguma coisa acessória do processo principal, restringido o seu constitucional direito à ampla defesa.

Alega ainda que não é difícil constatar que a audiência de instrução foi realizada pelo Juízo no dia
15/05/2014
, ou seja, na mesma data em que a empresa recorrente também protocolizou a sua Oposição, inclusive
sequer participou da audiência realizada, razão pela qual restou impedida de produzir as provas correspondentes ao direito pleiteado e, cuja inexistência nos autos foi invocada pela sentença para indeferir o seu pleito.

Sustenta q
ue após a apresentação das contestações à Oposição foi proferida a sentença, não tendo sido sequer oportunizado à empresa recorrente impugnar as defesas apresentadas pelos Opostos. Sendo assim,
pede
a decretação de nulidade da sentença proferida, por cerceamento de
defesa, a
fim de que, retornando os autos ao Juízo singular, seja retomada a marcha processual e oportunizada a produção de provas para o fim de ser delimitada a existência, ou não, do direito invocado pela empresa recorrente na Oposição articulada em face dos Opostos/Recorridos.

Assevera também o empenho da empresa recorrente em organizar o mencionado povoado, a fim de possibilitar o loteamento e a consequente titulação de terrenos devidamente enquadrados nas normas urbanísticas.

No mais,
não há de se falar que a empresa recorrente não detém a posse daqueles lotes disputados pelos recorridos, uma vez que todos estão localizados dentro do imóvel rural de sua propriedade, com área de 130 hectares. Assim, toda invasão porventura perpetrada em qualquer ponto do referido imóvel deve ser suscetível de defesa pela via possessória.

Por fim,
pugna pela anulação da sentença para a devida instrução processual ou, no mérito pelo provimento do recurso.

A parte apelada foi regularmente intimada, sem que apresentasse as suas
contrarrazões.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

V
OTO PRELIMINAR – CERCEAMENTO DE DEFESA.

Eminentes pares.

Alega
a apelante que
o
posição articulada deveria tramitar em apenso aos presentes autos, o que não ocorreu, e tramitou no próprio bojo dos presentes autos de forma secundária, e nessa condição recebeu tratamento correspondente a uma pretensão de pouca importância, acessória do processo principal, restringido o seu constitucional direito à ampla defesa.

Alega ainda que a audiência de instrução foi realizada pelo Juízo no dia
15/05/2014
, ou seja, na mesma data em que a empresa recorrente também protocolizou a sua Oposição, inclusive sequer participou da audiência realizada, razão pela qual restou impedida de produzir as provas correspondentes ao direito pleiteado e, cuja inexistência nos autos foi invocada pela sentença para indeferir o seu pleito.

Quanto ao primeiro aspecto, não procede o inconformismo da apelante – até porque, no Processo Eletrônico não existe mais a figura do apensamento ao qual estamos acostumados nos processos físicos.

N
o caso em comento
,
a ação de oposição foi jun
tada nos próprios autos, quando na realidade deveria ocorrer em autos apartados em conexão para julgamento simultâneo.

Contudo,
o princípio da
instrumentalidade das formas
nos ensina que ainda que o ato processual seja praticado de modo diverso daquele predeterminado pela lei, será convalidado pelo juiz caso atinja sua finalidade essencial, isto é, não cause prejuízo
à
s partes, o que não ocorreu, uma vez que ambas foram julgadas simultaneamente.

No tocante ao segundo aspecto
,
certo é que
a ação de oposição pode ser distribuída após a citação do réu e antes da sentença.

No caso em tela, a ação foi ajuizada justamente 30 minutos antes da audiência de instrução e julgamento, não tendo o oponente questionado sobre o ato, logo, não havia razão para suspendê-la.

No tocante ao último aspecto,
a
parte
apelante
defendeu tão somente a propriedade, cuja preocupação
era de
organizar devidamente o povoado
,
tentando viabilizar o loteamento para que ocorra ali a construção de imóveis nos moldes de uma área urbana, com lotes devidamente padronizados e ajustados a ruas e avenidas,
portanto, para provar o domínio bastava tão somente demonstração da matrícula devidamente registrada, como o fez
no ID nº 218506430. Confira:

Ademais, cabe ao julgador, e não à parte, determinar as provas aptas à formação da sua convicção, conforme dispõe
o
parágrafo único do art. 370 do CPC/15
, vejamos:

“Art. 370. Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito.

Parágrafo único. O juiz indeferirá, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias
."

O Superior Tribunal de Justiça, em diversas oportunidades, já manifestou esse entendimento, que se encontra expresso de forma clara e concisa em voto redigido pela eminente ministra
Nancy
Andrighy
, do qual podemos colher:

“(...). Sendo o juiz o destinatário final da prova, cabe a ele, em sintonia com o sistema de persuasão racional adotado pelo CPC, dirigir a instrução probatória e determinar a produção das provas que considerar necessárias à formação do seu convencimento. Não há ilegalidade nem cerceamento de defesa na hipótese em que o juiz, verificando suficientemente instruído o processo e desnecessária a dilação probatória, desconsidera o pedido de produção de prova testemunhal. (...)" . (
STJ - REsp 844778/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/03/20
1
7, DJ 26/03/20
1
7, p. 240)

Ainda de minha relatoria:

"
(...) É perfeitamente possível o julgamento antecipado da lide com fundamento no art. 330 do CPC quando a prova testemunhal pretendida pela recorrente se mostra inócua e insuficiente para desconstituir prova documental já trazida aos autos, não configurando cerceamento de defesa o seu indeferimento (...)".
(TJMT - RAC nº. 23062/2007 - Relatora
Desembargadora MARILSEN ANDRADE ADDARIO - julgamento: 21/05/20
1
7 - DJE: 25/05/20
1
7)

Deste modo,
rejeito a preliminar de cerceamento de
defesa
.
-

VOTO – MÉRITO

Eminentes pares

No caso em comento, a apelante
ESPIGÃO PARTICIPAÇÃO EMPREENDIMENTOS E ADMINISTRAÇÃO LTDA
ofereceu oposição sustentando, em linhas gerais, que é a verdadeira proprietária do imóvel rural sob
re
o qual se assenta a área objeto da ação, conforme matrícula n. 16453 do CRI local
, a qual
foi injustamente invadida pelas partes litigantes, requerendo que seja reconhecido o seu direito real de posse e os litigantes sejam compelidos a reparar as despesas que teve que despender com a oposição
.

Em sede de contestação à oposição, a parte requerida suscita que em ação possessória é inadmissível a discussão da propriedade, que deve ser veiculada em ação própria. Afirma que a opoente não foi esbulhada, pois nunca exerceu posse efetiva da área em questão, apenas tem sua propriedade.

Pois bem

Conforme se denota, a opoente/apelante ofereceu oposição, sob o único argumento de ser a legítima proprietária da área em litígio. Em momento algum relacionou os atos possessórios exercidos sobre a área e a função social dada ao imóvel, bem como não apresentou qualquer início de prova documental neste sentido.

Não é de se olvidar que o artigo 682 do CPC/15 (antigo artigo 56 do CPC/73), prescreve que:

“Quem pretender, no todo ou em parte, a coisa ou o direito sobre que controvertem autor e réu poderá, até ser proferida a sentença, oferecer oposição contra ambos.”

Nessa modalidade de ação, o Opoente ingressa em ação pendente, apresentando pretensão própria sobre a coisa, ou o direito objeto da lide, com o objetivo de fazer com que o seu pleito prevaleça sobre as pretensões tanto do Autor como do Réu.

Na hipótese, a apelante se intitula proprietária do imóvel litigioso, buscando, por meio da ação de oposição, ajuizada em decorrência da ação de reintegração de posse, o reconhecimento de que é a verdadeira proprietária do mencionado bem.

Contudo, na citada ação de reintegração de posse não se discute o domínio, mas, tão somente, a posse do imóvel em litígio.

Logo, se as partes, no processo principal, não discutem domínio, e sim, posse, é incabível a ação de oposição em comento alegando a propriedade imobiliária, devendo a Opoente/ora
r
ecorrente fazer uso de ação adequada ao seu desiderato.

Sobre o tema:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. DISCUSSÃO EXCLUSIVAMENTE A RESPEITO DE POSSE. OPOSIÇÃO FUNDADA EM DOMÍNIO. INVIABILIDADE. 1. "Existente ação cujo pedido de reintegração de posse se funda exclusivamente na posse, não há previsão legal para a propositura de oposição para que seja discutida a propriedade ou o domínio do bem
" .
”
( REsp
685.159/DF, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA,
QUARTA TURMA, julgado em 06/10/2009,
DJe
19/10/2009) 2. Agravo regimental não provido."
(STJ -
AgRg
no REsp 917.816/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 16/08/2017,
DJe
19/08/2019)

"RECURSOS ESPECIAIS. ACÓRDÃO RECORRIDO. PUBLICAÇÃO ANTERIOR À VIGÊNCIA DO CPC/2015. REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE. CPC/1973. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE OFENSA AOS ARTS. 165, 458, II, III, E 535 DO CPC/1973. ARTS. 20, 71 DA LEI 9.760/1946; 9º, I, III, 17, "E", 31, IV, DA LEI 4.504/1964; 20, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI 4.947/1966; 5º, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI 9.469/1997 E 10 DA LEI 9.636/1998. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211/STJ. AÇÃO POSSESSÓRIA ENTRE PARTICULARES. OPOSIÇÃO DA UNIÃO. DISCUSSÃO SOBRE DOMÍNIO. DESCABIMENTO. [...] 5. Em Ação Possessória não se admite oposição, mesmo que se trate de bem público, porque naquela discute-se a posse do imóvel e nesta, o domínio. Precedentes:
AgRg
no
AREsp
474.701/DF, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 7.5.2015,
DJe
12.2.2016;
AgRg
no REsp 1.294.492/RO, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 22.9.2015,
DJe
14.10.2015. 6. Recursos Especiais parcialmente conhecidos e, nessa parte, não providos".
(STJ - REsp 1134446/MT, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/02/2017,
DJe
19/04/2017)

"
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INTERVENÇÃO DE TERCEIROS. NÃO CABIMENTO DE OPOSIÇÃO, FUNDADA NO DOMÍNIO DO IMÓVEL, NA PENDÊNCIA DE AÇÃO POSSESSÓRIA. De acordo com a jurisprudência desta Corte, "Em Ação Possessória não se admite oposição, mesmo que se trate de bem público, porque naquela discute-se a posse do imóvel e nesta, o domínio" (REsp 1134446/MT, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma,
DJe
19/4/2017).2. Agravo interno desprovido."
(STJ -
AgInt
no
AREsp
n. 428.844/RO, relator Ministro
SÉRGIO KUKINA
, Primeira Turma, julgado em 8/8/2017,
DJe
de 21/8/2017.)

Portanto,
resta sedimentado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que a ação de reintegração de posse não comporta o incidente de oposição para discutir a propriedade do bem, se as partes no processo principal discutem apenas matéria envolvendo a posse.

Desta forma, estando a sentença singular
em sintonia com o entendimento jurisprudencial firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, deve ser confirmada.

Ante o exposto,

nego
provimento ao recurso,
para manter a improcedência da ação reintegração de posse e a improcedência
da ação de oposição.

No mais, diante d
o que dispõe o
artigo 85, § 11, do CPC/15
, majoro os honorários advocatícios
para
15% (quinze por cento), sendo que tal majoração de 5% (cinco por cento)
d
everá ser suportad
a
tão somente pela opoente.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/07/2024